Tribunal: TJES
Processo: 5003804-97.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-97.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DAUTH NUNES CORREIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003804-97.2025.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DAUTH NUNES CORREIA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAUTH NUNES CORREIA. A ação originária visava à declaração de nulidade de um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), com a consequente devolução de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de que a intenção da parte autora era contratar um empréstimo consignado tradicional.

A decisão recorrida acolheu a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação, reconhecendo que, embora a transação financeira tenha ocorrido, o produto contratado era diverso daquele pretendido pela consumidora. Assim, determinou a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado, com recálculo da dívida, a liberação da margem consignável e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente, em suas razões, sustenta a plena validade e legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, firmado mediante assinatura digital com biometria facial. Alega a impossibilidade técnica e jurídica de conversão do contrato, a inocorrência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência de dano moral a ser indenizado, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não havendo preliminares arguidas em sede recursal, passo diretamente à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se a contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) refletiu a real manifestação de vontade da parte recorrida ou se ocorreu vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação.

O Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se na formalização digital do pacto, que incluiu assinatura por biometria facial, e na efetiva disponibilização do crédito de R$ 1.005,00 (mil e cinco reais) em conta de titularidade da Recorrida, conforme comprovante de TED (ID 78518804) e dossiê de contratação (ID 78516852).

Embora as formalidades contratuais tenham sido, em tese, observadas, a análise do caso não pode se limitar a esse aspecto, sobretudo por se tratar de relação de consumo envolvendo consumidora idosa e, portanto, hipervulnerável. O comportamento da parte autora após a contratação é elemento fundamental para aferir sua verdadeira intenção. Conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau,
a Recorrida utilizou o valor disponibilizado por meio de um único saque e, posteriormente, não realizou qualquer outra operação na modalidade crédito
, o que corrobora fortemente a alegação de que seu intuito era obter um empréstimo pessoal consignado, e não um cartão de crédito com juros rotativos mais onerosos.

A conduta da instituição financeira, ao direcionar a consumidora para um produto financeiro distinto e mais gravoso do que o pretendido, sem prestar informações claras, precisas e adequadas à sua condição de vulnerabilidade, configura violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais. A legalidade do produto RMC, prevista na Lei nº 10.820/2003, não exime o fornecedor de cumprir com seus deveres anexos de lealdade e transparência.

Quanto ao argumento de impossibilidade de conversão do contrato, trata-se de uma questão operacional interna do Recorrente, que não pode se sobrepor à determinação judicial que visa adequar o negócio jurídico à vontade real das partes, viciada pela falha do próprio banco. A conversão para empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações da mesma natureza à época, é medida que preserva a essência do negócio (o mútuo), ao mesmo tempo que corrige a abusividade e impede o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

Por fim, a condenação por danos morais mostra-se acertada. A imposição de um contrato mais oneroso e que compromete a verba de natureza alimentar da Recorrida (aposentadoria), extrapola o mero aborrecimento contratual. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Deste modo, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito